Tribunal: TJPA
Processo: 0800652-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800652-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO PREVISTO NO ART. 157, DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Esta e. Corte possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela;

3. Ordem Denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Vagner Fabricio Vieira Flausino, em favor do nacional Leonardo dos Santos Costa, sob o fundamento de excesso de prazo na formação da culpa, indicando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso em preventivamente, em tese, pela prática do crime descrito no art. 157, §2ª, II do CP, na data de 16/08/2018, tendo sido denunciado pelo Ministério Público do Estado do PARÁ na data de 13/09/2018 (cópia anexa).

A denúncia foi recebida pelo juízo a quo na data de 03/10/2018 (cópia da decisão anexa). Foi iniciada a instrução e julgamento na data de 23/01/2019, restando o interrogatório do réu cuja oitiva será realizada via carta precatória (despacho proferido na última audiência de instrução realizada em 16/10/2019 – cópia anexa).

Omissis

A Defensoria Pública do Pará apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva em 11/09/2019 (cópia anexa), onde alegou excesso de prazo da instrução processual, tendo o juízo de piso negado a liberdade em decisão proferida em 25/09/2019 (cópia anexa).

No entanto, verifica-se que o paciente está preso preventivamente por tempo excessivo, há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, sendo que a demora em seu julgamento não pode ser-lhe imputado, pelo que deve ser liberado.” <sic>

Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura e, ao final, a concessão definitiva da ordem para que ele responda a imputação em liberdade.

Junta documentos (Id. 2671400 a 2671407).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2677470), sendo prestadas as informações (Id. 2706541).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id.

2739064).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Conheço do
habeas corpus
, porquanto presentes os pressupostos legais de admissibilidade e as condições da ação constitucional. Todavia, não creio que mereça guarida,
concessa venia
.

Do excesso de prazo na formação da culpa

O alegado excesso de prazo para o término da instrução processual, objetivando a revogação da prisão preventiva, não merece deferimento.

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir o excesso.

A fim de subsidiar o entendimento, colho das informações, à Id. 2706541, os seguintes fragmentos:

“a) Trata-se de ação penal instaurada contra o paciente por suposta prática do crime de roubo qualificado. Relatam os autos que no dia 06/08/2018 um grupo de 04 (quatro) indivíduos encapuzados e armados assaltaram 02 (dois) estabelecimentos comerciais, levando 01 aparelho celular, 01 aparelho televisor LG 32

polegadas, 01 aparelho de vídeo game Play Station 2 e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro, logo após, populares comunicaram a guarnição da polícia militar, e uma das vítimas reconheceu o paciente, o qual estava sem capuz.

b) Transcreveu a decisão que decretou a prisão preventiva do

paciente.

c) O paciente registra antecedentes criminais e responde na vara nos seguintes autos: 0003183-48.2018.8.14.0077; 0002688-16.2017.8.14.0077; 0000901-71.2017.8.14.0077 e 0010887-68.2017.8.14.0077.

d) O paciente foi preso em flagrante no dia 06/08/2018, cuja decisão datada de 08/08/2018 a converteu em preventiva.

e) Atualmente o processo aguarda o retorno de carta precatória com interrogatório do réu.

(...)” <sic>

Assim, denota-se que a necessidade de expedições de carta precatória contribuiu para uma delonga na tramitação processual, mas ainda se mostra justificável a demora para finalizar a instrução processual.

Diante de todo esse contexto, concluo que a instrução criminal se encontra em pleno e regular curso, como esclarecido pelo impetrado, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

A propósito, o c. STJ já firmou o seguinte entendimento:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus. Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

À vista do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/03/2020